Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 94.008514-1. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL.
1. Trata-se de liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, a realizar a devolução da diferença entre o índice de correção monetária aplicado pelo Banco do Brasil (IPC de 84,32%) e o índice aplicável em março de 1990 BTN-f (41,28%), em que o Agravante/liquidado insurge em face da homologação do valor constatado mediante perícia judicial contábil.
2. Analisando o laudo apresentado pelo perito fica evidenciado que todas as conclusões lançadas para fixar o valor final da liquidação seguiram os parâmetros estabelecidos no título exequendo, e estão amparadas em cálculos suficientemente descritivos, conforme as técnicas próprias da ciência contábil.
3. De mesma sorte, não se acolhe a tese do Agravante, segundo a qual, o laudo pericial deixou de realizar o decote correto das devoluções decorrentes da Lei no 8088/90, pois o laudo complementar analisou a questão e comprovou, por tabela de cálculo, que mesmo com os aludidos descontos haverá a manutenção do percentual amortizado pelo mutuário.
4. Recurso conhecido e desprovido.